Tribunal: STF
Processo: HC 182701
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isabella Paina Armiato, advogada, em benefício de Erika Aparecida Lemes Rodrigues, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.519, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2036044-86.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Consta da decisão objeto da presente impetração:
    “(...) a Paciente foi presa em flagrante, em 02/02/2020 (a prisão foi convertida em preventiva no dia 03/02/2020) pela suposta prática do delito previsto no art. 37, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pois, durante o horário de visitas na Penitenciária II, de Presidente Venceslau/SP, ‘trazia escondidos em sua parte íntima (vagina), sete adaptadores para leitura de cartões de memória e dois micros cartões de memória, sendo que em um deles continha referências ao tráfico de drogas’ (fls. 163/164; grifos diversos do original).
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar.
    Neste writ, a Impetrante alega que não houve fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar da Paciente. Sustenta, do mesmo modo, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz a Impetrante, por fim, que a Paciente faz jus à prisão domiciliar porque é ‘PRIMÁRIA, com residência fixa e MÃE DE UM FILHO COM PROBLEMAS ESPECIAIS, no qual precisa do amparo da mãe, pois, o mesmo NÃO CONSEGUE VIVER SOZINHO, assim como consta em documento declarado do APAE que o mesmo esta matriculado, onde o menor frequenta, evidenciando que o menor precisa de tratamento especial’ (fl. 6).
    Requer, inclusive liminarmente, a superação da Súmula n.º 691/STF, para o fim de revogar a segregação cautelar com a concessão da prisão domiciliar ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”.
    Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 565.519, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e afastou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ser inaplicável à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e que deveria ser deferida a prisão domiciliar, nos termos do decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois a paciente “PRIMÁRIA, (...) BONS ANTECEDENTES, com residência fixa, MÃE de um menor de 11 (onze) anos que tem sérios problemas mentais”.
    Sustenta não ter sido fundamentada a decisão pela qual determinada a prisão cautelar, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito imputado do caput do art. 37 da Lei n. 11.343/2006 e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Afirma que “consta nos autos que, na data dos fatos, a paciente ERIKA, ao tentar adentrar na penitenciária II de Presidente Venceslau/SP, em dia de visita, foi flagrada ao passar no scanner algo ‘estranho’ no interior de sua genitália, sendo assim foi retirado um invólucro que estava bem fechado no qual não dava para saber o que continha no seu interior.
    Comprova-se que de todo o exposto, não fora demonstrada e nem comprovada qualquer situação de que tinha dolo de praticar este suposto delito, pois, vejamos a situação fática do ocorrido, a mesma apenas de forma ingênua aceitou entrar com tal invólucro na penitenciária, pois, receberia para isto, considerando a situação financeira que se encontra, pois, esta desempregada e ainda tem que sustentar seu filho de que tem problemas mentais e não consegue sobreviver sozinho, não tem ajuda do pai, no qual, nem se quer visita o filho, ficando então desamparado”.
    Ressalta que, sendo proferida sentença condenatória, seria imposto à paciente o regime inicial aberto e cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se liminar requerida para que seja a paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração.
    Caso assim não se entenda, seja determinada liminarmente a prisão domiciliar da Paciente, conforme preconiza o artigo 318 do CPP e artigo 117 da LEP, e ainda, com embasamento no Habeas Corpus 143.641 do STF, considerando que possui um filho de 11 anos que tem sérios problemas mentais, não tendo com que ficar, em respeito à garantia do principio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse dos menores, pela excepcionalidade do presente caso (…).
    Subsidiariamente, requer-se a aplicação do artigo 319, do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.519, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2036044-86.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Presidente Venceslau/SP afirmou:
    “(...) Com efeito, trata-se de crime doloso, cuja pena mínima, por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, mesmo se considerada a modalidade tentada, ultrapassa quatro anos. De ver-se que a primariedade e eventual ocupação lícita da autuada não afastam a necessidade da custódia cautelar. Isto porque, a conduta que lhe é atribuída é gravíssima, notadamente se considerado que praticada dentro de unidade que abriga detentos integrantes de conhecida organização criminosa, que atua dentro e fora dos presídios, e faz do tráfico importante meio de obtenção de recursos. Por outro lado, o fato de ter companheiro preso e de realizar, portanto, rotineiramente visitas na unidade, faz presumir conhecimento das consequências devastadoras da conduta que se dispôs a praticar, denotando, assim, risco real de, se colocada em liberdade, voltar a delinquir e investir contra a segurança pública. Ainda, quanto aos documentos juntados pela defesa, a certidão de fls. 59, dá conta da existência de filho, com 11 (onze) anos de idade. Ocorre que, ao falar dos filhos, durante sua oitiva, e apesar de não ter sido questionada pontualmente a respeito, a autuada mencionou apenas a existência de duas filhas maiores de idade, sem nada dizer sobre a criança. Indagada, depois, sobre a omissão, aduziu ter esquecido, o que causa estranheza. Não se ignora que o Excelso STF em Habeas Corpus Coletivo decidiu, recentemente, que a prisão domiciliar substituiria a custódia cautelar para mães que tivessem sob sua guarda filhos menores de doze anos, salvo situações excepcionais. Ocorre que não há nos autos prova de que, de fato, o filho C. A. R. T. estava sob a guarda da genitora, sendo que a certidão de nascimento prova apenas e tão somente vínculo biológico. Banda outra, quanto a eventuais necessidades especiais da criança, foram juntados apenas receituário médico, prescrevendo medicação duas vezes na semana, antes de deitar e protocolo de requerimento de benefício assistencial (junto ao INSS - atendimento teria sido agendado para março de 2019 e não foi juntado eventual resultado do pedido). Nada mais. Nem ao menos consta indicação de CID. Os fatos narrados pela Autoridade Policial reclamam, portanto, uma resposta à altura da gravidade apresentada. A manutenção da autuada em custódia se revela necessária em face da possibilidade de retomar às suas atividades ilícitas, voltando a afetar a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte das autoridades, em especial do Poder Judiciário. Por óbvio, nestes casos, tampouco se mostra suficiente o mero cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, incapazes de garantir a ordem pública e a paz social. Além disso, a prisão assegura a correta instrução criminal e, ao final, se o caso, a aplicação da lei penal. Ante o exposto, com base nos arts. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, CONVERTO prisão em flagrante do/a autuado/a ERIKA APARECIDA LEMES RODRIGUES em prisão preventiva”.
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual se determinou a custódia cautelar da paciente. A adoção da medida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC n. 154.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    Como afirmado nas instâncias antecedentes, a situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 por estar evidenciada a possibilidade de reiteração delitiva, ter sido presa em flagrante acusada da conduta de colaboração com grupo, organização ou associação destinados à produção ou tráfico de drogas, tipificado no caput do art. 37 da Lei n. 11.343/2006, e não ter sido demonstrado estar a criança sob os seus cuidados.
    A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e existentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora